Tribunal: STF
Processo: Rcl 77192
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Pirapozinho/SP, em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo nº 1002165-90.2023.8.26.0456, mediante a qual teriam sido inobservados os critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que,  na origem, foi condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, calculado a partir do salário base do trabalhador, no âmbito de ação judicial movida pela parte ora beneficiária em seu desfavor.

    3. Sustenta que, “desde a sua contestação e de maneira exaustiva, o Reclamante vem argumentando o aspecto da aplicação da Súmula Vinculante nº 4 no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade, mais precisamente quanto a vedação de sua substituição por decisão judicial, mormente quando existente legislação específica disciplinando a matéria”.

    4. Informa que interpôs recurso inominado, seguido de recurso extraordinário, buscando reverter a condenação que lhe foi imposta, mas não obteve êxito. Afirma que a decisão reclamada, “sem declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo da insalubridade, fez a vedada substituição da base de cálculo pelo piso da categoria, solapando, consequentemente as funções do Poder Executivo e Legislativo ao mesmo tempo, conforme já decidiu deste Supremo Tribunal Federal”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado “a fim de que prevaleça o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 4, mantendo-se o salário mínimo como base de cálculo da insalubridade do servidor municipal até que seja legalmente modificada a legislação local”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    10.  No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    11.  Compulsando os autos, observa-se que o Juízo reclamado negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Pirapozinho/SP, ora reclamante, mantendo os termos da sentença pela qual se julgou procedente o pedido inicial, determinando a utilização do vencimento do cargo efetivo do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 29-31; destaques acrescidos):

“(...) Nesse contexto, em consonância com as normas legais acima citadas, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pirapozinho (Lei 2.438/95) dispõe em seus artigos 51 e 59 sobre o adicional de insalubridade.
ARTIGO 51 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais: (...) 
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas; 
ARTIGO 59 Os funcionários que trabalham com habitualidade em Atividades insalubre ou em contacto permanente com substâncias tóxicas ou radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 
§ 1º - O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade, após se submeter à inspeção médica, que é obrigatória, deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis essas vantagens. 
§ 2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com eliminação das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão e será estabelecida pelo médico autorizado pela Administração. 
§ 4° - O adicional de Insalubridade será de: (...) 
III - grau máximo - 40%. 
§ 5° - O adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo nacional vigente
§ 6° - Fará jus aos adicionais os servidores que efetivamente e de modo habitual exerçam função insalubre ou perigosa. 
§ 7° - A perícia médica, a que trata o § 1°, será acompanhada pelo Técnico de Segurança do Trabalho do Município.
(...)
Uma observação relevante a ser anotada é que, embora a legislação municipal e a própria CLT prevejam que o adicional incida sobre o salário-mínimo nacional, a base de cálculo deve ser o salário-base do servidor. 
Amparado pela previsão constitucional do art. 7º, IV in fine, já decidiu o C. STF que é inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público na Súmula Vinculante nº 04:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
Assim sendo, de rigor a procedência do pedido da autora no tocante à condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em seu favor, indexado por seu salário-base, desde a constatação pericial dos agentes biológicos nocivos à saúde.”

    12.  Na sequência, o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante foi inadmitido, com esteio na Súmula nº 280 do STF (e-doc. 4, p. 82).

    13.  Nesse cenário, impõe ter em perspectiva que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual se ensejou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referenciado paradigma:

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).

    14.  Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, o Órgão reclamado se distanciou dessa orientação, ao concluir que, porquanto a base de cálculo prevista na legislação municipal seja inaplicável à espécie (art. 59, § 5º, da Lei nº 2.438, de 1995, do Município de Pirapozinho), pela vinculação ao salário mínimo, deve-se utilizar como indexador o salário base do servidor.

    15.  Com efeito, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma constante do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, pois, ao determinar a base de cálculo a ser utilizada para fixação do adicional de insalubridade, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.

    16.  Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes, senão vejamos:  

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...). 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
 (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 60.206-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).
   
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020; grifos nossos).
 
    17.  No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022;  Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.

    18.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator